Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706107-61.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ISABELLA VITORIA RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: I – APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO FEDERAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO SERVE A COMBATER PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MEIO INADEQUADO A PROMOVER A REFORMA DO JULGADO. INSURGÊNCIA SOMENTE VIÁVEL PELA INTERPOSIÇÃO DE ADEQUADO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. II – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ECULIZUMABE. RELATÓRIO MÉDICO SEM APTIDÃO PARA DESAUTORIZAR NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATJUS E RELATÓRIO EMITIDO PELA CONITEC. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NÃO CONFIGURADA. III – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e ausência de interesse de agir. As contrarrazões constituem manifestação defensiva da parte que serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado; razões essas que favorecem a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. Positivada determinada disciplina por sentença e não se insurgindo a parte pelo manejo do recurso adequado, inadmissível a revisão do julgado porque operada a preclusão. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. 2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA. 4. Caso concreto em que imperativo reconhecer não caracterizado o postulado direito à percepção de medicamento não padronizado pelo SUS, conquanto registrado na ANVISA, porquanto atestado pela nota técnica elaborada pelo NATJUS, bem como pelo relatório da CONITEC, a existência de alternativas terapêuticas para o tratamento da moléstia que acomete a recorrente. 5. Não pode ser imposta ao Estado a obrigação prestacional de disponibilizar medicamento não padronizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA, quando não atendidos aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, que é de observância obrigatória. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal, asseverando que a negativa de fornecimento de medicação registrada na ANVISA, embora não padronizada, por parte do recorrido, implica ofensa ao direito à saúde. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de trânsito. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece ser submetida à apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012